Tribunal: TJDFT
Processo: 0007609-24.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007609-24.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Instado quanto à impugnação do ente distrital (ID: 53995715), o SINDIRETA informou que, com a finalidade de não prolongar o conflito de interesses e atrasar ainda mais a marcha processual, concorda com os valores apresentados pelo devedor (ID: 55080106). Consignou também o erro na grafia do nome não acarretou quaisquer prejuízos as partes. ID 53995716. Verifica-se que os embargos à execução n. 0003924-72.2008.8.07.000 transitaram em julgado (ID: 26151066 daqueles autos). No que tange ao modo de pagamento do crédito, definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV (ID: 20842290 daqueles autos). Passo a decidir. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos no ID: 53995715, sua homologação é medida que se impõe. A fim de que seja possível o adequado preenchimento do Sistema SAPRE, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração das planilhas de cálculos da substituída SANDRA APARECIDA DE SOUZA e dos honorários da execução, observando-se os parâmetros e a metodologia empregados nas planilhas do Distrito Federal de ID: 53995715 e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento). Acostadas as novas planilhas, independentemente de nova conclusão e de vista das partes, proceda-se à expedição das ordens de pagamento, nos seguintes termos: RPV em benefício de SANDRA APARECIDA DE SOUZA, com destaque dos honorários contratuais, devidos a M de Oliveira Advogados &amp; Associados. RPV em favor M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (HON. DE EXECUÇÃO). Destaco que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 24 de janeiro de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador